Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É tempestivo o recurso de agravo em execução distribuído dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da ciência da decisão contra a qual se pretende recorrer (art. 197, caput, da LEP, e Súmula 700, do STF).
2. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das novas condicionantes para concessão do livramento condicional introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.